Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATAÇÃO VIA WHATSAPP. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Apenas a contratação documentada nos autos por instrumento formal foi comprovada e merece apreciação para fins de ressarcimento por inadimplemento parcial. As demais contratações, supostamente realizadas via WhatsApp, não foram demonstradas, porquanto faltava na troca de mensagens elementos mínimos para a perfectibilização dos negócios, tais como a descrição do objeto, o preço, as condições de pagamento, o prazo para entrega, a responsabilidade das partes, etc.
3. Os Tribunais pátrios reconhecem a contratação via WhatsApp, mas elas só vinculam as partes se tiverem as características de um contrato formal, o que não se verifica na espécie.
4. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.